Tribunal: TJES
Processo: 5003383-96.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003383-96.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NUTRABELLA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

APELADO: DNA FORMULAS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DE DÍVIDA LÍQUIDA. COBRANÇA UNILATERAL DE VALORES. VIA INADEQUADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa autora contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em contratos de fornecimento de cosméticos, sob fundamento de ausência de prova escrita apta a constituir título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a adequação da via monitória para cobrança de valores supostamente devidos a título de inadimplemento parcial em contratos de entrega de mercadorias, com base em documentos não representativos de dívida líquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que contenha, de forma clara, obrigação de pagar quantia certa, entregar coisa ou prestar obrigação de fazer ou não fazer.

4. Contratos que preveem obrigação de entrega de bens e não expressam, de forma líquida, os valores devidos, não constituem prova escrita idônea para lastrear ação monitória voltada à cobrança pecuniária.

5. A apuração unilateral de valores referentes a mercadorias supostamente não entregues não supre a exigência legal de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

6. A improcedência da ação monitória prejudica a análise de pedidos acessórios, como o reconhecimento de grupo econômico para fins de solidariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ação monitória é incabível quando fundada em contratos que não expressem obrigação líquida de pagamento, sendo inadmissível a cobrança com base em apuração unilateral de valores.
2. A análise de responsabilidade solidária entre os réus pressupõe o reconhecimento judicial do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e 785.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003383-96.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NUTRABELLA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA
Advogado do(a) APELANTE: FABIO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA - GO34647
APELADO: DNA FORMULAS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA, K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME, + BRIEFING AGENCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTACOES EIRELI
Advogado do(a) APELADO: MARCELO ROSA VASCONCELLOS BARROS - ES12204

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Nutrabella Comercial de Cosméticos Ltda.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
DNA Fórmulas Indústria de Cosméticos Ltda. e outros
, acolheu os embargos monitórios para julgar improcedente o pedido inicial.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que os contratos juntados aos autos estão devidamente assinados e contêm cláusulas claras quanto à obrigação de entrega das mercadorias;
ii)
que houve inadimplemento parcial das obrigações assumidas pelas rés;
iii)
que é plenamente cabível o uso da via monitória, diante da existência de contrato escrito assinado por duas testemunhas;
iv)
que a existência de grupo econômico entre as rés é demonstrada pela identidade de sócios, sede, objeto social e atuação comercial conjunta.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Extrai-se dos autos eletrônicas tratar-se de ação monitória ajuizada por
Nutrabella Comercial de Cosméticos Ltda.
, a fim de constituir título executivo judicial com base em quatro contratos de compra e venda de produtos cosméticos firmados com a empresa
DNA Fórmulas Indústria de Cosméticos Ltda.
, e estendidos aos sócios desta, sob alegação de inadimplemento parcial das obrigações pactuadas.

Pretende a autora o pagamento do valor correspondente às mercadorias que teriam deixado de ser entregues, o que corresponderia segundo suas apurações ao montante de R$ 570.545,00 (quinhentos e setenta mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), pretendendo, ainda, o reconhecimento de grupo econômico entre os réus para fins de responsabilização solidária.

Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, da análise do caderno processual eletrônico não cheguei a outra conclusão senão pela improcedência dos pedidos autorais. Explico.

Como sabido, a ação monitória é admitida, à luz do disposto no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, quando a parte pretende receber quantia em dinheiro, entregar coisa fungível ou infungível, ou exigir obrigação de fazer ou não fazer, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

No caso, a pretensão de cobrança pecuniária não encontra correlação direta na prova escrita que instrui a exordial, por se tratar de contratos com obrigação de entrega de coisa, consubstanciada em produtos cosméticos e não de pagamento de quantia certa.

Tem-se por imprescindível que a prova escrita apresentada contenha, de modo claro e direto, a obrigação judicialmente exigida, não sendo possível que a parte autora, pretenda, com base em alegado inadimplemento dessa obrigação, obter o pagamento de valores correspondentes a produtos que teriam sido parcialmente entregues, apurados de forma unilateral, sem comprovação robusta nos autos do quantum devido.

Esse descompasso entre a natureza da obrigação prevista nos contratos e o conteúdo da pretensão monitória torna inviável o acolhimento da demanda nesta via processual.

Como bem consignado pelo magistrado sentenciante, caso possua interesse na aplicação das multas contratuais, ou na própria rescisão contratual, inclusive com indenização pelos prejuízos materiais emergentes, lucros cessantes e dano moral, deve adotar a ação de conhecimento adequada, sendo incabível o pedido no bojo de uma ação monitória.

Dessa forma, a improcedência da ação monitória era medida que se impunha, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

No que se refere ao pedido de reconhecimento de grupo econômico, observo que tal pretensão foi formulada como meio de alcançar a responsabilidade solidária dos demais réus pelo pagamento da quantia cobrada na ação monitória.

Todavia, como restou mantida a improcedência da pretensão principal — diante da ausência de prova escrita apta a embasar a constituição de título executivo judicial —, torna-se prejudicada a análise do referido pedido acessório, ante a ausência de utilidade prática e de interesse processual superveniente.

A apreciação de eventual solidariedade entre os réus pressupõe a existência de um crédito reconhecido judicialmente, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Sem razão, portanto, o recorrente sob qualquer ótica que se analise sua irresignação, sendo incapaz de infirmar a conclusão do magistrado sentenciante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.